Tribunal: TJDFT
Processo: 0727346-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que confirmou decisão da Corregedoria de Justiça, determinando o arquivamento de representação contra servidora. A embargante sustenta omissão quanto a pontos específicos do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Omissões relativas ao ato processual que ensejou a modificação do andamento pela servidora titular da Vara, após conclusos os autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido enfrentou integralmente os argumentos deduzidos no recurso administrativo, com fundamentação suficiente para confirmar a decisão da Corregedoria e determinar o arquivamento da representação.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois os pontos suscitados foram suficientemente abordados, incluindo a regularidade da movimentação processual e a inexistência de violação ao Provimento Geral da Corregedoria.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos não providos.